Tribunal: TJES
Processo: 0000052-15.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-15.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS LARANGEIRA MERCEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E FURTO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, art. 147 e art. 155, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, fixando penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas; subsidiariamente, a revisão da dosimetria com fixação das penas-base no mínimo legal e abrandamento do regime; e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e furto, apta a sustentar a condenação; (ii) verificar se a dosimetria da pena comporta redução das penas-base ao mínimo legal; e (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, receituário médico, fotografias das lesões e prova oral colhida sob contraditório, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por policiais militares que constataram lesões e abalo emocional.

5. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6. A ameaça de morte, proferida no contexto de agressões físicas, revela inequívoco dolo intimidatório e potencialidade lesiva, afastando a tese de mero desentendimento.

7. O furto restou caracterizado pela subtração do aparelho celular de uso pessoal da vítima, com inversão da posse e sem intenção de restituição, inexistindo prova de compartilhamento patrimonial. Inaplicável a imunidade do art. 181, I, do Código Penal, ante a ruptura da união e a existência de medidas protetivas.

8. A dosimetria foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa de circunstâncias judiciais concretamente demonstradas, legitimando a fixação das penas-base acima do mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
9. Inviável o abrandamento do regime, pois já fixado o regime aberto, inexistindo regime mais brando no ordenamento. Prejudicado o pedido de recorrer em liberdade, ante a compatibilidade do regime aberto com a liberdade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Inviável a aplicação da imunidade do art. 181, I, do Código Penal quando evidenciada a ruptura do vínculo conjugal e a inexistência de comunhão patrimonial fática.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 129, § 13; 147; 155; 59; 181, I; Lei nº 11.340/06; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 41, Tese 13; TJES, APCr 0003013-18.2018.8.08.0021, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 15/02/2023, DJES 23/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0052
-
15
.20
2
4
.8.08.00
15

APELANTE: ELVIS LARANGEIRA MERCEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELVIS LARANGEIRA MERCEDES
,
em face da sentença proferida pelo Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, art. 147 e no art. 155, todos do Código Penal e nas circunstâncias da Lei 11.340/06, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

pugnando [
i
]
pela
absolvição, quanto a todos os crimes, por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia [
ii
] a revisão da dosimetria, com o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal e a fixação de regime prisional mais brando. Por fim, [
iii
] pelo direito de recorrer em liberdad
e.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

Narra a exordial acusatória
que

“
[...]
No dia 29 de abril de 2024, no período matutino, na Rua Limoeiro, n. 108, bairro São José, Conceição da Barra/ES, ELVIS LARANGEIRA MERCEDES ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Priscila de Souza Conceição, lhe ameaçou por palavras de causar-lhe mal injusto e grave, além de ter subtraído bem móvel pertencente à ofendida, tudo por razões da condição do sexo feminino. No mesmo contexto, o imputado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima (fls. 16/17 do ID 42546047). Nas circunstâncias de tempo e local descritas, por volta das 06:00h, a vítima estava chegando em casa quando o denunciado se aproximou e começou a chutar o portão, proferindo palavras desconexas. Ato contínuo, o imputado agarrou Priscila pelos cabelos, jogando-a no chão e afirmando que a mataria naquele dia. Enquanto a ameaçava, o acusado chutava o corpo da ofendida e desferia socos na região da boca, dos braços e da cabeça dela. Nesse ínterim, o filho da vítima, de apenas 13 anos, ao ver que a mãe estava sendo agredida, tentou protegê-la, mas foi empurrado pelo acusado. A atitude adotada ocorreu em razão de o imputado não aceitar o término do relacionamento que manteve com a vítima, declarando que se a ex-companheira “não for dele, não será de mais ninguém”. Anteriormente aos fatos relatados, o acusado se retirou da residência na qual morava com Priscila, em virtude de medidas protetivas de urgência deferidas em benefício da ofendida. Cabe salientar que as partes se relacionaram por sete anos e não tiveram filhos em comum, sendo que ao sair da residência da ofendida após ter ameaçada e agredido ela, o imputado ainda subtraiu o aparelho telefone celular da vítima.
(...)”

Em razão da prática delitiva, o recorrente foi processado e condenado conforme já delineado.

Irresignado, interpôs recurso visando à absolvição quanto a todos os crimes, por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

A pretensão absolutória baseada em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta não encontra respaldo no acervo probatório colacionado aos autos. A
materialidade
e a
autoria
dos crimes de lesão corporal, ameaça e furto restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim Unificado, pelo receituário médico que atesta as ofensas à integridade física da vítima, pelas fotografias acostadas e, primordialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Tal narrativa foi reiterada em juízo e não se mostrou contraditória ou fantasiosa, ao contrário, apresentou coerência interna e correspondência com os demais elementos probatórios.

No que tange ao crime de
lesão corporal
, a negativa do réu apresenta-se como versão isolada e despida de suporte fático. A ofendida, de forma harmônica e detalhada, relatou que o apelante a agarrou pelos cabelos, lançou-a ao solo e desferiu socos e chutes em regiões sensíveis como cabeça e braços.

É cediço que, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina de tais infrações, que comumente ocorrem longe do olhar de testemunhas. No presente caso, tal narrativa foi robustecida pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e confirmaram as escoriações e o visível abalo emocional da vítima logo após o ocorrido.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação nesse sentido, conforme enunciado nº 13 da edição nº 41 da Jurisprudência em Teses: “
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
”.

Quanto ao delito de
ameaça
, a tese de que se tratou de mero desentendimento conjugal sem potencial lesivo deve ser rechaçada. A promessa de causar mal injusto e grave — no caso, a ameaça de morte acompanhada da frase "se não for minha, não será de mais ninguém" — foi proferida no bojo de agressões físicas reais, o que confere idoneidade absoluta ao temor incutido na vítima. O dolo do tipo penal do art. 147 do Código Penal reside justamente na vontade de intimidar, o que ficou plenamente caracterizado pela dinâmica dos fatos.

No tocante ao crime de
furto
, a alegação de ausência de
animus furandi
ou de compartilhamento patrimonial não prospera, na medida em que restou provado que o réu subtraiu o aparelho celular de uso pessoal da vítima e se retirou do local, operando a inversão da posse sem qualquer intenção de restituição.

Nessa senda, a alegação de compartilhamento patrimonial mostra-se desprovida de comprovação e não se sustenta diante do fato de que o bem era de uso pessoal da vítima. A própria sentença consignou que a autoria do furto restou incontroversa diante do conjunto probatório.

Outrossim, é incabível a aplicação da imunidade prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal. A prova dos autos demonstra que a união já estava rompida e que havia, inclusive, medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, o que afasta a presunção de solidariedade patrimonial que fundamenta a escusa absolutória.

Não se pode olvidar, ainda, que o fato de o réu ter sido absolvido quanto ao descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) por uma circunstância específica de consentimento pontual para aproximação não apaga a ruptura do vínculo conjugal para fins de proteção patrimonial e integridade física.

In casu
, verifica-se que as teses defensivas limitam-se a suscitar dúvidas abstratas e a reinterpretar os fatos sob perspectiva unilateral, sem, contudo, demonstrar qualquer inconsistência concreta capaz de abalar a convicção formada a partir da prova judicializada, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, o recorrente postula a revisão da dosimetria da pena, com o redimensionamento das penas base ao mínimo legal quanto aos delitos de ameaça e lesão corporal — ressaltando que, em relação ao crime de furto, a pena-base já foi fixada no mínimo cominado, qual seja, 1 (um) ano (redação antiga) — ao argumento de que as reprimendas impostas mostram-se excessivas e desproporcionais às circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Contudo, sem razão. No campo da
dosimetria
, também não vislumbro reparos a serem feitos, na medida em que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao fixar as penas-base acima do mínimo legal para os crimes de ameaça e lesão corporal, fundamentando adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dessa forma, é incabível a fixação das penas-base no mínimo legal, porquanto, “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em Lei” (TJES; APCr 0003013-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

O fato de as infrações terem sido cometidas contra ex-companheira, no ambiente doméstico e com violência exacerbada, transborda o tipo penal comum e justifica a maior reprovabilidade da conduta. O
quantum
de aumento aplicado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se necessário e suficiente para a prevenção e repressão dos delitos.

Em relação ao
regime prisional,
o pedido de abrandamento carece de objeto, uma vez que o Juízo de origem já estabeleceu o regime aberto para o início do cumprimento das penas de detenção e reclusão, não havendo regime mais favorável no ordenamento jurídico pátrio. Pela mesma razão, resta prejudicado o pleito para recorrer em liberdade, dada a óbvia compatibilidade do regime aberto com a liberdade de locomoção durante a fase recursal, salvo se por outro motivo o réu estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para n
egar provimento ao Recurso
.

É como voto.